Tribunal: TJMT
Processo: 1019226-93.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
AI 1019226-93.2020.811.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento aviado por Banco Bradesco S.A., objetivando a reforma da decisão que determinou ao agravante, no prazo de 15 (quinze) dias, a apresentação de comprovante de constituição em mora do devedor Kaio Fernando Bagetti Silva, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.
Para tal desiderato, sustenta o agravante que a comprovação da mora se deu antes do ajuizamento da ação, através do Instrumento de Protesto enviado no endereço fornecido no contrato pelo devedor, que, apesar de ter retornado com a informação “ausente”, é hábil para fazer prova da constituição em mora.
É o que merece registro.
Decido.
Como é sabido, a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada a probabilidade do direito em concomitância com o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não restou configurado no caso em apreço.
Isso porque, conforme se denota do recibo de entrega de título de protesto, o instrumento colacionado aos autos juntamente com a inicial não foi entregue ao destinatário pelo motivo “ausente”, não sendo crível admitir que uma única tentativa de notificação do devedor que se encontrava ausente no momento da entrega da correspondência, configure o esgotamento dos meios hábeis para a sua localização.
Apesar da possibilidade de comprovação da mora através de Instrumento de Protesto, é imperioso que haja, previamente, a tentativa frustrada de notificação pessoal do devedor, por carta com aviso de recebimento, o que, in casu, não restou demonstrado, porquanto a inicial foi instruída apenas com o protesto, o qual, inclusive, não foi entregue no endereço do devedor.
Portanto, em que pese meu novo posicionamento sobre o tema em debate, no sentido de reputar válido o protesto seguido da tentativa frustrada de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor no instrumento contratual, como dito, na hipótese em comento, sequer houve a expedição de notificação por meio de carta registrada.
Portanto, em sede de cognição não exauriente, entendo que os argumentos expendidos nas razões recursais, por si só, não são hábeis para justificar a concessão do efeito suspensivo pretendido.
Isso posto, indefiro o efeito suspensivo almejado.
Comunique-se ao juízo de primeiro grau.
Dispensada a intimação do agravado para apresentar contrarrazões, ante a ausência de angularização processual na origem.
P.I.C.
Cuiabá, 05 de outubro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator